Tribunal: STF
Processo: ADPF 43
Classe: ADPF
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-20
Data de publicação: 2003-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL ADVERSANDO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, UMA VEZ QUE, À
LUZ DA LEI Nº 9.882/99, ESTA DEVE RECAIR SOBRE ATO DO PODER PÚBLICO
NÃO MAIS SUSCETÍVEL DE ALTERAÇÕES. A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO NÃO SE INSERE NA CONDIÇÃO DE ATO DO PODER PÚBLICO
PRONTO E ACABADO, PORQUE AINDA NÃO ULTIMADO O SEU CICLO DE
FORMAÇÃO.
ADEMAIS, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM SINALIZADO NO
SENTIDO DE QUE A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
VEIO A COMPLETAR O SISTEMA DE CONTROLE OBJETIVO DE
CONSTITUCIONALIDADE. ASSIM, A IMUPGNAÇÃO DE ATO COM TRAMITAÇÃO AINDA
 EM ABERTO POSSUI NÍTIDA FEIÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO E ABSTRATO DE
 CONSTITUCIONALIDADE, O QUAL NÃO ENCONTRA SUPORTE EM NORMA
CONSTITUCIONAL-POSITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.